Tribunal: STJ
Processo: 1023105-41.2021.8.26.0361
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRA MARIA ISABEL GALLOTTI
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2026-05-13

Inteiro teor:
AgInt nos EDcl no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2801863 - SP(2024/0452358-4)
RELATORA
: MINISTRA MARIA ISABEL GALLOTTI
AGRAVANTE
: M L
ADVOGADO
: ALEXANDRE CARLOS DE ANDRADE - SP168646
AGRAVADO
: D M G
ADVOGADO
: LUIZ FERNANDO PRADO DE MIRANDA - SP179165
EMENTA
AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL.
AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. FUNDAMENTOS DA DECISÃO
AGRAVADA. AUSÊNCIA DA DEVIDA IMPUGNAÇÃO.
1. Nos termos do
§ 1o, do Código de Processo Civil, é inviável o agravo
art. 1021,
interno que deixa de atacar especificamente os fundamentos da decisão agravada.
2. Agravo interno não conhecido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, não conhecer do recurso, nos termos do voto da
05/05/2026
11/05/2026,
Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Antonio Carlos Ferreira, Luís Carlos Gambogi (Desembargador
Convocado do TJMG), João Otávio de Noronha e Raul Araújo votaram com a Sra. Ministra
Relatora.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Brasília,
.
11 de maio de 2026
Ministra Maria Isabel Gallotti
Relatora
Documento eletrônico VDA56659785 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 12/05/2026 18:54:07
Publicação no DJEN/CNJ de 14/05/2026. Código de Controle do Documento: 93c72f65-0050-4595-b801-1f2278b8dd8f

AgInt nos EDcl no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2801863 - SP(2024/0452358-4)
RELATORA
: MINISTRA MARIA ISABEL GALLOTTI
AGRAVANTE
: M L
ADVOGADO
: ALEXANDRE CARLOS DE ANDRADE - SP168646
AGRAVADO
: D M G
ADVOGADO
: LUIZ FERNANDO PRADO DE MIRANDA - SP179165
EMENTA
AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL.
AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. FUNDAMENTOS DA DECISÃO
AGRAVADA. AUSÊNCIA DA DEVIDA IMPUGNAÇÃO.
1. Nos termos do
§ 1o, do Código de Processo Civil, é inviável o agravo
art. 1021,
interno que deixa de atacar especificamente os fundamentos da decisão agravada.
2. Agravo interno não conhecido.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo interno interposto por M.L. contra decisão singular da
minha lavra em que neguei provimento ao agravo em recurso especial e indeferi o
pedido de efeito suspensivo, pelos seguintes fundamentos: a) inexistência de
julgamento extra petita, por interpretação lógico-sistemática dos pedidos, nos termos
dos arts. 141 e 492 do Código de Processo Civil; b) deficiência de fundamentação
quanto ao
do Código de Processo Civil, com ausência de correlação lógica,
art. 1.012
incidindo, por analogia, a
; c) impossibilidade de revisão das
Súmula 284/STF
premissas fático-probatórias e de cláusulas, quanto ao
do Código Civil, à luz
art. 1.210
das Súmulas
e
; d) ausência dos requisitos do
parágrafo único, do
5/STJ
7/STJ
art. 995,
Código de Processo Civil para o efeito suspensivo; e) ilegitimidade para pleitear direito
de terceiros, conforme
do Código de Processo Civil.
art. 18
Nas razões do presente agravo interno, a parte agravante alega, em síntese,
que a decisão agravada partiu de premissa fática incorreta ao tratar a causa como
possessória, quando a demanda seria de despejo, gerando nulidade por extra petita e
violação aos arts. 141, 490 e 492 do Código de Processo Civil. Sustenta negativa de
prestação jurisdicional, por ausência de enfrentamento de fundamentos centrais, em
ofensa aos arts. 489, § 1o, e 1.022 do Código de Processo Civil. Defende violação do
do Código de Processo Civil, afirmando supressão indevida do efeito
art. 1.012
suspensivo da apelação. Argumenta afronta ao
do Código Civil, por posse de
art. 1.210
longa data e direito de manutenção. Assevera não incidência da
, por
Súmula 7/STJ
pretender apenas revaloração jurídica. Alega fundamentação deficiente da inadmissão
Documento eletrônico VDA56304712 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 29/04/2026 16:09:59
Código de Controle do Documento: a716f16d-02f4-4bea-a563-7cd299e93f2e

do recurso especial na origem, citando a
(fl. 1.347). Requer atribuição
Súmula 123/STJ
de efeito suspensivo ao agravo interno, por risco de dano grave. Registra
prequestionamento constitucional dos arts. 5o, LIV e LV, da Constituição Federal.
Decorreu o prazo sem apresentação de impugnação, fl. 1358.
É o relatório.
VOTO
De plano, verifico que o agravo interno interposto não merece ser
conhecido, uma vez que a parte agravante não atacou devidamente a decisão
agravada.
Como visto, a decisão ora agravada negou provimento ao agravo em
recurso especial e indeferiu o efeito suspensivo, por entender inexistente o julgamento
extra petita, por interpretar a demanda dentro dos limites dos arts. 141 e 492 do Código
de Processo Civil; considerar deficiente a fundamentação quanto ao
do
art. 1.012
Código de Processo Civil, aplicando, por analogia, a
; reputar inviável,
Súmula 284/STF
em recurso especial, a revisão das premissas fáticas e de cláusulas contratuais para
infirmar a conclusão de posse precária, incidindo as Súmulas
e
; afastar a
5/STJ
7/STJ
presença dos requisitos do
parágrafo único, do Código de Processo Civil; e
art. 995,
reconhecer a ilegitimidade para defesa de direitos de terceiros, nos termos do art. 18
do Código de Processo Civil.
No presente agravo interno, contudo, a parte se limita a aduzir que houve
premissa fática equivocada e nulidade por extra petita, sem impugnar, de modo
específico, as razões pelas quais se concluiu pela interpretação lógico-sistemática dos
pedidos.
Afirma violação do
do Código de Processo Civil, mas não rebate
art. 1.012
objetivamente a correlação apontada na decisão agravada com os §§ 3o e 4o do
referido artigo, nem supera a deficiência de fundamentação identificada, vício que,
como consignado, atrai a
, por analogia. Nesse sentido, "[a] ausência
Súmula 284/STF
de demonstração da violação dos dispositivos de lei indicados constitui deficiência das
alegações, não permitindo a exata compreensão da controvérsia. Incidência da Súmula
284-STF" (AgInt no
, relator Ministro Luis Felipe Salomão,
AREsp n. 1.693.291/SP
Quarta Turma, julgado em
DJe de
.
31/5/2021,
7/6/2021)
Sustenta afronta ao
do Código Civil, porém sem demonstrar que a
art. 1.210
solução prescinde do reexame das premissas fáticas fixadas no acórdão recorrido,
limitando-se a negar genericamente a incidência das Súmulas
e
5/STJ
7/STJ.
Reitera pedido de efeito suspensivo, mas não infirma os fundamentos
quanto à ausência de probabilidade do direito e de perigo de dano, tampouco enfrenta
o dado concreto, consignado na decisão agravada, de que o próprio recorrente noticiou
a desocupação do imóvel em março de 2024, circunstância que esvazia o periculum in
Documento eletrônico VDA56304712 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 29/04/2026 16:09:59
Código de Controle do Documento: a716f16d-02f4-4bea-a563-7cd299e93f2e

mora invocado. Por fim, não há qualquer impugnação específica quanto à ilegitimidade
para pleitear direito alheio, tema decidido com base no
do Código de Processo
art. 18
Civil.
Observa-se, portanto, que não foram apresentados argumentos voltados a
impugnar objetiva e integralmente os fundamentos da decisão agravada, pois as
razões do agravo interno estão parcialmente dissociadas das premissas adotadas e,
no que tangem à incidência das Súmulas

e
não trazem
5/STJ, 7/STJ
284/STF,
contraposição concreta apta a afastar os óbices.
Além disso, permanece sem qualquer enfrentamento específico o
fundamento relativo à ilegitimidade para defesa de terceiros.
A falta da devida impugnação da decisão agravada enseja o não
conhecimento do agravo interno, na linha do entendimento jurisprudencial pacífico
desta Corte. Nesse sentido é o
(relator Ministro Luis Felipe
EREsp n. 1.424.404/SP
Salomão, Corte Especial, julgado em
DJe de
.
20/10/2021,
17/11/2021)
Imperioso concluir, portanto, que a exigência constante do
§ 1o,
art. 1.021,
do Código de Processo Civil não foi cumprida, o que conduz à inviabilidade do agravo
interno.
Ainda que assim não fosse, o exame do mérito não socorreria a agravante.
Quanto ao alegado extra petita, a análise dos autos revela que a petição
inicial formulou originalmente pedido de reintegração de posse, e que o próprio réu, em
sua contestação, apresentou defesa fundada no direito possessório e deduziu pedido
de usucapião com base na "natureza dúplice" da demanda, o que afasta qualquer
alegação de surpresa ou cerceamento de defesa.
No que diz respeito ao
do Código Civil, a conclusão acerca da
art. 1.210
precariedade da posse decorreu da análise do formal de partilha que comprova o
usufruto vitalício da agravada desde 1997, anterior à alegada posse do representante
legal da agravante, de modo que a revisão desse entendimento demandaria inevitável
reexame de fatos, provas e cláusulas, providência vedada em sede de recurso especial
pelas Súmulas
e
A propósito, é como se manifesta esta Corte Superior:
5/STJ
7/STJ.

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DESPEJO.
LOCAÇÃO DE IMÓVEL. CESSÃO DOS DIREITOS DO CONTRATO DE
LOCAÇÃO PELA LOCADORA A TERCEIRO. DESNECESSIDADE DE
CONCORDÂNCIA DA LOCATÁRIA. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. ARTIGO 286
COMBINADO COM O ARTIGO 290 DO CÓDIGO CIVIL. ILEGITIMIDADE DA
AUTORA PARA REIVINDICAR A POSSE DIRETA DO IMÓVEL POR MEIO DE
AÇÃO DE DESPEJO. NULIDADE POR NEGATIVA DE PRESTAÇÃO
JURISDICIONAL. INOCORRÊNCIA. DEFICIÊNCIA DE ARGUMENTAÇÃO.
SÚMULA 284 DO STF. INCIDÊNCIA. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO
E PROBATÓRIO DOS AUTOS. REINTERPRETAÇÃO DE CLÁUSULAS
CONTRATUAIS. SÚMULAS 5 E 7 DO STJ. INCIDÊNCIA. AGRAVO INTERNO
NÃO PROVIDO. [...] 3. As razões de recurso especial desafiam as premissas
fáticas firmadas no acórdão recorrido, exigem a reinterpretação de cláusulas
contratuais, tornando o recurso especial inadmissível, nos termos dos
4. Agravo interno não provido. (AgInt no
enunciados das Súmulas 5 e 7 do STJ.
Documento eletrônico VDA56304712 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 29/04/2026 16:09:59
Código de Controle do Documento: a716f16d-02f4-4bea-a563-7cd299e93f2e

, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma,
AREsp n. 1.693.291/SP
julgado em
DJe de
- g.n.)
31/5/2021,
7/6/2021.

Tampouco prospera a alegação de violação ao
do Código de
art. 1.012
Processo Civil, porquanto a revogação do efeito suspensivo ao recurso de apelação
teve por fundamento justamente a concessão de tutela provisória pleiteada pela
apelada, nos termos dos §§ 3o e 4o do mesmo dispositivo, circunstância que não foi
adequadamente rebatida.
Por fim, o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao agravo interno não
merece acolhida. A concessão dessa medida, nos termos do
parágrafo único,
art. 995,
do Código de Processo Civil, exige a demonstração cumulativa de probabilidade do
direito e de risco de dano grave de difícil ou impossível reparação. No caso, já afastada
a probabilidade do direito pelos fundamentos acima expostos, e considerando que o
recorrente noticiou, nos próprios autos, a desocupação do imóvel em março de 2024,
não se vislumbra a presença dos requisitos legais, razão pela qual o pedido de efeito
suspensivo é igualmente indeferido.
Em face do exposto, não conheço do agravo interno.
É como voto.
Documento eletrônico VDA56304712 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 29/04/2026 16:09:59
Código de Controle do Documento: a716f16d-02f4-4bea-a563-7cd299e93f2e

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
AgInt nos EDcl no AREsp 2.801.863 / SP
Número Registro: 2024/0452358-4
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
10231054120218260361 1023105412021826036150000 20230000937357 20240000589385
Sessão Virtual de
a
05/05/2026
11/05/2026
SEGREDO DE JUSTIÇA
Relator do AgInt nos EDcl
Exma. Sra. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : M L
ADVOGADO : ALEXANDRE CARLOS DE ANDRADE - SP168646
AGRAVADO
: D M G
ADVOGADO : LUIZ FERNANDO PRADO DE MIRANDA - SP179165
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE CONTRATOS - LOCAÇÃO
DE IMÓVEL
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : M L
ADVOGADO : ALEXANDRE CARLOS DE ANDRADE - SP168646
AGRAVADO
: D M G
ADVOGADO : LUIZ FERNANDO PRADO DE MIRANDA - SP179165
TERMO
Documento eletrônico VDA56642137 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 12/05/2026 02:45:55
Código de Controle do Documento: cd20b684-5ba1-48d3-8333-c360ad0cae95

A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu não conhecer do recurso, nos termos do
05/05/2026
11/05/2026,
voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Antonio Carlos Ferreira, Luís Carlos Gambogi (Desembargador
Convocado do TJMG), João Otávio de Noronha e Raul Araújo votaram com a Sra. Ministra
Relatora. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.

Brasília, 11 de maio de 2026
Documento eletrônico VDA56642137 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 12/05/2026 02:45:55
Código de Controle do Documento: cd20b684-5ba1-48d3-8333-c360ad0cae95